Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-96.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Cartão de crédito administrado pelo corréu Banco Bradesco oferecido nas dependências da loja da corré. Responsabilidade solidária dos corréus. Aplicação das normas atinentes ao CDC. Manutenção de registro do nome do autor perante os órgãos de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Cartão de crédito administrado pelo corréu Banco Bradesco oferecido nas dependências da loja da corré. Responsabilidade solidária dos corréus. Aplicação das normas atinentes ao CDC. Manutenção de registro do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito por mais de um ano após o pagamento da dívida. Dano moral caracterizado. Valor fixado com critério e moderação. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recurso desprovido.